Tribunal: STJ
Processo: 5021681-69.2022.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982002 - PR (2025
/0248036-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RUMO MALHA SUL S.A
OUTRO NOME
: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -
ANTT
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NESTA
CORTE
NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na sentença,
os pedidos foram julgados improcedentes. No Tribunal de origem, a decisão
foi mantida. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram
rejeitados. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial. Cabe destacar, ainda, que foram opostos embargos de
declaração contra a referida decisão, os quais foram rejeitados.
II - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à
admissibilidade do recurso especial:
e
súmula 7/STJ, súmula 83/STJ
A parte agravante, entretanto, deixou de impugnar
súmula 284/STF.
o seguinte fundamento na petição de agravo em recurso especial:
súmula 83/STJ.
III - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ,
incumbe à parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
impugnada. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo
nos próprios autos. São insuficientes para considerar como impugnação aos
fundamentos da decisão que não admite o recurso especial na origem: meras
alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o
Documento eletrônico VDA53264532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: aebdeaf9-8b84-4fa3-bb24-65d7d5c5cecf

combate genérico e não específico e a simples menção a normas
infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das
razões do agravo em recurso especial.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente
por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria
inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a
preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
19/4/2017;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 1.006.712/SP,
Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: aebdeaf9-8b84-4fa3-bb24-65d7d5c5cecf

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982002 - PR (2025
/0248036-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RUMO MALHA SUL S.A
OUTRO NOME
: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -
ANTT
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NESTA
CORTE
NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na sentença,
os pedidos foram julgados improcedentes. No Tribunal de origem, a decisão
foi mantida. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram
rejeitados. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial. Cabe destacar, ainda, que foram opostos embargos de
declaração contra a referida decisão, os quais foram rejeitados.
II - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à
admissibilidade do recurso especial:
e
súmula 7/STJ, súmula 83/STJ
A parte agravante, entretanto, deixou de impugnar
súmula 284/STF.
o seguinte fundamento na petição de agravo em recurso especial:
súmula 83/STJ.
III - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ,
incumbe à parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
impugnada. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo
nos próprios autos. São insuficientes para considerar como impugnação aos
fundamentos da decisão que não admite o recurso especial na origem: meras
alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o
combate genérico e não específico e a simples menção a normas
infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das
razões do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52344059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:44
Código de Controle do Documento: 12b7b1a9-9e13-4401-875d-4694914a2bad

IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente
por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria
inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a
preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
19/4/2017;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 1.006.712/SP,
Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por falta de impugnação de fundamentos de inadmissibilidade do recurso
especial na origem.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo de
ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. HIGIDEZ.
No agravo interno, alega a parte agravante que impugnou os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar, pois as alegações da parte agravante são
insuficientes para modificar a decisão recorrida.
Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação
de fundamentos relativos àsúmula 83/STJ.
A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos
fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52344059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:44
Código de Controle do Documento: 12b7b1a9-9e13-4401-875d-4694914a2bad

Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante
somente trouxe alegações genéricas a respeito dos óbices, insuficientes, pela sua
generalidade, para que fosse considerada impugnada a decisão recorrida.
Veja-se a jurisprudência:
É assente nesta Corte o entendimento segundo o qual os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob
pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou à insistência no mérito da
controvérsia.
(AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
AREsp 542.855/SC,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
23/6/2015,
29/6/2015.

A afirmação de que "a matéria em debate claramente não demanda reexame dos
elementos probatórios" revela-se como combate genérico e não específico, porque compete à
parte agravante demonstrar de que forma a violação aos artigos suscitada nas razões recursais
não depende de reanálise do conjunto fático-probatório - deixando claro, por exemplo, que
todos os fatos estão devidamente consignados no acórdão recorrido.
(Decisão monocrática no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 944.910 – GO,
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES.)

Acrescente-se, ainda, que "a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de
maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do apelo nobre, não supre a exigência de
fundamentação adequada do Recurso Especial."
(AgRg no
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 546.084/MG,
)
4/12/2014.
No caso dos autos, em que não se admitiu o recurso especial com fundamento
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, cabia à parte recorrente trazer jurisprudência recente
que amparasse a sua tese, não bastando: meras alegações nesse sentido; a transcrição de
ementas de julgados anteriores aos citados na decisão que negou seguimento ao recurso
especial; ou ainda, a mera alegação de que a matéria é diversa, sem fundamentação.
Assim, ficou incólume o fundamento de inadmissão do recurso especial, relativo
à incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido é a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52344059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:44
Código de Controle do Documento: 12b7b1a9-9e13-4401-875d-4694914a2bad

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser necessária a impugnação
de todos os fundamentos da decisão denegatória da subida do recurso especial para que seja
conhecido o respectivo agravo. Logo, a Súmula 182 desta Corte foi corretamente aplicada ao
caso.
2. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83 do STJ, incumbiria à parte
interessada apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 630.126/DF,
em
DJe
)
17/9/2015,
24/9/2015.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA
PRIVADA FECHADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXIGÊNCIA DE
IDADE MÍNIMA. APLICAÇÃO DO DECRETO No 81.240/78 E DA LEI No 6.435/77.
RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO
§ 4o, I, DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA.
ART. 544,
[...]
3. O entendimento desta Corte é de que não basta, para afastar o óbice da
a alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância
Súmula no 83/STJ,
com a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que outra é a
positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada (AgRg no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
AREsp n. 238.064/RJ,
)
18/8/2014.
4. No agravo em recurso especial manejado pela entidade previdenciária, ela apenas
colacionou julgados que dizem respeito à LC no 109/2001 e ao direito adquirido do
participante. Por conseguinte, deixou ela de se insurgir contra a matéria aqui em debate, que
está consolidada nesta Corte no sentido de que o Decreto no 81.240/78, em seu
IV,
art. 31,
ressalvou a situação apenas dos participantes que ingressaram no plano de benefício antes de
1o de janeiro de 1978 (
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.299.760/CE,
DJe
)
22/3/2012.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 916.266/SE,
em
DJe
)
25/10/2016,
8/11/2016.
Não existindo impugnação à decisão que inadmite o recurso especial, correta a
aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do
agravo nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é viável a
análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial. Nesse sentido, os
seguintes precedentes: AgRg nos
Corte Especial,
EREsp n. 1.387.734/RJ,
Documento eletrônico VDA52344059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:44
Código de Controle do Documento: 12b7b1a9-9e13-4401-875d-4694914a2bad

relator Ministro Jorge Mussi, DJe de
e AgRg nos EDcl nos
9/9/2014;
Corte Especial, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
EAREsp n. 402.929/SC,
AgInt no
Segunda Turma, relator Ministro Mauro
27/8/2014;
AREsp n. 880.709/PR,
Campbell Marques, DJe de
AgRg no
Terceira Turma,
17/6/2016;
AREsp n. 575.696/MG,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de
AgRg no
13/5/2016;
Quarta Turma, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
AREsp n. 825.588/RJ,
AgRg no
Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo
12/4/2016;
REsp n. 1.575.325/SC,
Soares da Fonseca, DJe de 1o/6/2016; e, AgRg nos EDcl no
Sexta
AREsp n. 743.800/SC,
Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 13/6/2016.
Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão
que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo
interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em
recurso especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no AREsp 888.241/ES,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt
6/4/2017,
19/4/2017;
no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp 1.036.445/SP,
em
DJe
AgInt no
relatora Ministra Assusete
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp 1.006.712/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52344059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:44
Código de Controle do Documento: 12b7b1a9-9e13-4401-875d-4694914a2bad

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.982.002 / PR
Número Registro: 2025/0248036-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50216816920224047000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUMO MALHA SUL S.A
OUTRO
NOME
: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A
ADVOGADO : LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RUMO MALHA SUL S.A
OUTRO
NOME
: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A
ADVOGADO : LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
TERMO
Documento eletrônico VDA53244206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:55
Código de Controle do Documento: b465b4df-0c6a-4cc7-8335-b6056d9e23f2

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:55
Código de Controle do Documento: b465b4df-0c6a-4cc7-8335-b6056d9e23f2